Tribunal: STF
Processo: ARE 1412517
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA ANTE A AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS RECORRENTES. PRECLUSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 571, I, DO CPP. EIVA, ADEMAIS, INEXISTENTE. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS (CPP, ART. 41). DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA DE CADA ACUSADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO OZIEL PEREIRA DA SILVA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA DE FORMA CABAL. DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELOS JURADOS. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA DO CORRÉU MOISÉS PEREIRA DA SILVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE EXTRAEM DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CPP. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTADO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO POR INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA VALORAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU OZIEL PEREIRA DA SILVA. INVIABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM. NECESSIDADE DE GARANTIR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. (ACUSADO QUE PERMANECE FORAGIDO). RECURSO DESPROVIDO”. (e-doc. 244, p. 1)



    2. Houve integração do julgamento pelo julgamento de embargos de declaração:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 01 EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ED01 - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE - DESCABIMENTO – DECISÃO COLEGIADA QUE ANALISOU TODOS OS PONTOS DE INSURGÊNCIA TRAZIDOS PELOS RECORRENTES – CLARA INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.” (e-doc. 266, p. 1)



    3. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 288), os recorrentes apontam afronta ao art. 5º, incs. LVII e LXIII (presunção de inocência e direito ao silêncio) da Constituição Federal e aos princípios do contraditório e ampla defesa, devido processo legal e in dubio pro reo. Mencionam ter interposto embargos de declaração para fins de prequestionamento, tendo o Tribunal se omitido sobre a matéria. Sustentam terem agido em legítima defesa devendo ser despronunciados. Defendem o direito de responderem em liberdade.



    4. O recurso extraordinário teve o seguimento negado ante os Verbetes nº 279, 282, 284 e 356 da Súmula desta Corte e a necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais. 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.



    6. No caso em exame, conforme relatado, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário fundamentou-se: (i) na ausência de prequestionamento da matéria constitucional, nos termos do Verbete nº 282; (ii) na pretensão de discutir matéria de natureza infraconstitucional, sem ofensa direta à Constituição; (iii) na necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, nos termos do Verbete nº 279 da Súmula do STF; e (iv) na deficiência de fundamentação, nos termos do Verbete nº 284 da Súmula do STF.



    7. Entretanto, no presente agravo, a parte agravante deixou de enfrentar, de maneira especificada, todos os fundamentos que embasaram a decisão agravada, limitando-se a fazer alegações genéricas e reproduz as alegações do extraordinário.



    8.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:  



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    (...)



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”  



    “Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9. Nesse sentido, confira-se:



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”



    (ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator